Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-18.2019.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-18.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ZERIAL PARIS - CPF: 219.851.008-19 (APELADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE DIRCE ZERIAL PARIS (APELADO), CLAUDIA ZERIAL PARIS - CPF: 219.851.008-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, UNANIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – INTEMPESTIVIDADE DO APELO APRESENTADO PELA SEGURADORA NÃO CARACTERIZADO – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO VIA DJE – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, há
Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015
. (EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral da advogada Juliana Cavalcante Sampaio Torres de Moura, OAB-RJ 158.938, pelos apelantes.

Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JULIANA CAVALCANTE SAMPAIO TORRES DE MOURA, OAB-RJ 158.938.

Dispenso, Excelência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação cível o primeiro interposto por Banco do Brasil S.A. e o segundo por Companhia de Seguros Aliança do Brasil, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Cobrança de Apólice de Seguros no. 1000791-18.2019.8.11.0029, proposta por Espólio de Dirce Zerial Paris.

O magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar proferida, no sentido de condenar as requeridas solidariamente a pagarem a quantia de R$ 244.732,80 (duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), com juros de mora de 1% e correção monetária pelo IPCA, contados da data do falecimento de Dirce Zerial Paris. Por consequência, condenou, solidariamente, as partes requeridas ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 47955016).

Irresignado, o réu Banco do Brasil apresentou recurso de apelação, no qual alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou tão somente como corretora, sendo que o contrato de seguro fora celebrado pela seguradora BrasilSeg Companhia de Seguros (Companhia de Seguros Aliança do Brasil), pessoa jurídica devidamente constituída, ou seja, com personalidade jurídica própria.

Sustenta a falta de interesse de agir, uma vez que não houve preenchimento dos requisitos necessários para contemplação do seguro.

No mérito, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito, tendo em vista que houve omissão da doença da segurada no momento da contratação, motivo pelo qual foi negado o resgate do prêmio.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Alternativamente, requer a redução da verba honorária (ID 47955024).

As contrarrazões a este recurso aportaram aos autos, pugnando pelo seu desprovimento (ID 47955037).

Por sua vez, a ré BrasilSeg Companhia de Seguros interpôs seu apelo ao ID 47955040, alegando a tempestividade dos embargos de declaração por ela interposto, ou subsidiariamente do acolhimento do recurso como adesivo nos termos do artigo 997 do CPC.

Sustenta a supremacia da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, no caso de duplicidade de intimações, o que, a seu ver, corrobora a tempestividade dos embargos de declaração por ela opostos.

Defende a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, uma vez que imprescindível a instrução do processo, a fim de comprovar a má-fé da segurada.

No mérito, argui a perda do direito à indenização, tendo em vista que, ao firmar o contrato de seguro, a Sra. Dirce Zerial Paris declarou ter boas condições de saúde, além de não ser portadora de nenhuma doença que necessite de acompanhamento médico, quando, na verdade, a segurada tinha plena ciência da doença que acometia.

Menciona que, a sentença foi omissa quanto ao fato de que o Apelado não é o credor direto da indenização à qual a Apelante foi condenada, pois, a seguradora deverá, em primeiro lugar, pagar ao Banco do Brasil, beneficiário do seguro, o valor da indenização apurada, em razão da modalidade do seguro contratado, qual seja, prestamista, que visa garantir créditos rurais celebrados pela segurada com a instituição financeira.

Destaca que, se mantida a sua condenação ao pagamento da verba securitária, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, enquanto que os juros de mora a partir da citação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JULIANA CAVALCANTE SAMPAIO TORRES DE MOURA, OAB-RJ 158.938.

V O T O

(PRELIMINAR

DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE DO APELO APRESENTADO PELA RÉ BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Sem delongas, a apelação interposta pela ré BrasilSeg Companhia de Seguros não merece sobrepujar ao juízo de prelibação recursal.

Isso porque, em 05/03/2020 (quinta-feira), a referida recorrente opôs embargos de declaração (ID 47955022), os quais não foram conhecidos, por serem intempestivos (ID 47955032).

Destaca que, embora a ré/apelante se insurja quanto à intempestividade dos embargos de declaração proclamada, tem-se que, o decisum não há que ser retificado, pois, conforme certificado nos autos, o ato sentencial foi disponibilizado no DJE no. 10681, de 19/02/2020 (ID 52283993), sendo publicado em 20/02/2020 (quinta-feira), de sorte que o prazo para a requerida apresentar recurso de embargos de declaração passou a fluir em 21/02/2020 (sexta-feira), findando-se em 03/03/2020 (terça-feira), tendo em vista que o feriado de carnaval.

Ora, como cediço, a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou
intempestivos
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo legal de 15 dias.
2. A jurisprudência, visando coibir abusos e o desvirtuamento do efeito interruptivo dos embargos, firmou a compreensão de que a oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial (ut, AgInt no AREsp 1265139/RR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 09/10/2018) 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1322344/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A propósito:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO
. 1.
A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada
. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3.
Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo
. 4. Apelação não conhecida.
(Acórdão n.1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295).

AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO MANTIDA -
Os embargos declaratórios não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos
. - Ao agravo de instrumento manifestamente intempestivo, porque protocolizado depois de decorrido o prazo recursal previsto no art. 522 do CPC, deve ser negado seguimento.
(TJ-MG - AGV: 10024121683726002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/07/2013, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013).

Nessa perspectiva, é imperioso o reconhecimento da intempestividade deste apelo.

Com efeito, em consequência do não conhecimento dos embargos de declaração, o prazo para a interposição deste apelo não foi interrompido, de modo que sua contagem teve início quando da publicação da sentença impugnada, que se deu por meio do DJe DJE no. 10681, de 19/02/2020 (ID 52283993), sendo publicado em
20/02/2020
(quinta-feira), de modo que o prazo final para interposição do apelo deu-se em
17/03/2020
.

Portanto, o recurso de apelação cível em questão sido interposto somente em
22/05/2020
(ID 47955040 - Pág. 1), não há como deixar de reconhecer que o apelo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV - MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso de apelação intempestivo
. Carece de interesse recursal o recurso de apelação que postula pretensão já acolhida na sentença
. (TJMT - Ap 86213/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento,
e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC).
(TJMT - AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

V O T O

(PRELIMINAR

DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE DO APELO APRESENTADO PELA RÉ BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

(PRELIMINAR

DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE DO APELO APRESENTADO PELA RÉ BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria, porque é uma situação de dupla intimação: uma realizada pelo diário da justiça e outro pelo meio eletrônico.

Ressalto que antigamente era pacifico e prevalecia a publicação por Diário da Justiça, posteriormente uma decisão do STJ, em nome da segurança jurídica e desde que houvesse cadastro, prevaleceria a publicação eletrônica.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Desembargador Presidente,

Diante do pedido de vista de Vossa Excelência, solicito que manifeste-se sobre a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a advogada em tribuna suscita que se o recurso da seguradora não for conhecido, que seja recepcionado como adesivo ao recurso do banco.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA 1o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Discute-se nestes autos a tempestividade da Apelação da seguradora.

Nas razões que apresentou, argui que a interposição deve se dar no dia em que a parte
tomou ciência da r. sentença,
via intimação eletrônica,
conforme print da tela de expedientes do
PJE, de forma que os Embargos de Declaração opostos na primeira instância seriam
manifestamente tempestivos
.

Isso porque a expedição eletrônica da intimação teria sido em 18-2-2020 e ela só teve conhecimento em 28-2-2020, no último dia para abertura do
email
encaminhado pelo sistema PJe.

Registre-se que a sentença foi disponibilizada no DJe n. 10681/2020, de 19-2-2020, e publicada em 20-2-2020 (ID n. 52283993).

Desse modo, cumpre definir o termo inicial do prazo para ingressar com os Embargos de Declaração e, com isso, verificar a tempestividade também da Apelação.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
. (AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). Porém, já consignou que há
Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015
. (EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020). Como visto, há dissonância de posicionamentos, inclusive, no âmbito da mesma Turma.

Essa discrepância de entendimentos na Corte Superior resultou na admissibilidade dos Embargos de Divergência manejados contra acórdão que, em Agravo Interno, fixou a preponderância da publicação da decisão no DJe sobre a intimação eletrônica.

Por se tratar de questão de extrema importância, segue transcrita a ementa do aresto que admitiu os Embargos de Divergência, assim como os trechos mais relevantes do voto:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEBATE ACERCA DE MATÉRIA PROCESSUAL. PRAZO RECURSAL. TERMO A QUO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO OU INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 315 DO STJ. 1. Havendo o juízo de valor acerca da questão controvertida que pode versar tanto sobre tema de direito material quanto de direito processual, deve ser afastada a Súmula 315 do STJ. 2.
A configuração da divergência jurisprudencial é evidente, uma vez que, enquanto o acórdão embargado entendeu que a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, prevalece sobre a intimação eletrônica para fins de contagem do prazo recursal, o aresto paradigma adotou posicionamento diametralmente oposto. 3. Sem embargo da existência de precedente da Corte Especial no mesmo sentido do acórdão embargado, é certo que, naquela oportunidade, a matéria não foi analisada sob o enfoque do novo CPC, que trouxe mandamentos específicos sobre o tema, quais sejam o art. 272 e o art. 246, § 1o, abrindo-se a oportunidade para que esta Corte Superior pacifique o tema sob o prisma dessa evolução legislativa
. 4. Agravo interno provido admitir os embargos de divergência.
(AgInt nos EDv nos EAREsp 1342507/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). (Sem destaque original).

(...) há que se considerar a norma específica prevista no art. 272 do novo CPC, que estabelece que "
quando não realizadas por meio eletrônico
, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial",
indicando que se a parte está cadastrada para receber a intimação por meio eletrônico, via portal de intimação, esta deve prevalecer sobre a intimação realizada por publicação no diário de justiça eletrônico
.

A isso se some que o art. 246 do CPC assim dispõe:

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [g.n.]

Note-se que o novo CPC obriga as empresas públicas e privadas a se cadastrarem para fins de intimação no portal eletrônico, de modo que me parece contraditório em relação à boa fé processual e à segurança jurídica lhes impor a intimação via diário da justiça eletrônico ou, ainda, o ônus de acompanhar não só uma forma de intimação, mas duas
.

Portanto, o STJ, nesses Embargos de Divergência ainda pendentes de julgamento, sinaliza para a predominância da intimação eletrônica sobre a do DJe, o que estaria mais harmônico com as novas regras trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, notadamente a dos artigos 246, §1o, e 272.

No caso concreto, seja pelo prisma do relator dos Embargos de Divergência, seja pelo que enunciam os dispositivos citados, revela-se mais prudente considerar que prevalece como data de intimação aquela em que o advogado tomou ciência pelo meio eletrônico,
especialmente porque a empresa/apelante cumpriu o estabelecido no NCPC, ao se cadastrar, desde 2018, para recebimento de intimações por essa via
.

Assim procedendo, confere-se maior efetividade ao princípio da boa-fé processual, já que o advogado apenas se utilizou de ferramenta tornada acessível pelo próprio CPC/2015. Juízo diverso comprometeria até mesmo a segurança jurídica, princípio a que se deve atribuir a justa dimensão, por se tratar de garantia constitucional (artigo 5o, inciso XXXVI, da CF).

Uma vez que o advogado registrou ciência da sentença em 28-2-2020 pelo sistema PJe, a contagem para opor os EDcl teve início em 2-3-2020. Como foram apresentados em 5-3-2020, não são extemporâneos.

Pelo exposto,
divirjo
da relatora para conhecer do Recurso e lhe dar provimento para considerar tempestivos os Embargos de Declaração, devendo os autos retornar à primeira instância para o seu julgamento, com devolução posterior do prazo recursal.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

Diante dessa discussão no âmbito do próprio STJ acerca do que prevalece se é a intimação eletrônica ou o Diário Oficial, parece-me mais coerente assegurar a tempestividade do recurso.

Assim, diante da justificativa posta no voto do 1o vogal referente a posição do STJ a respeito dessa questão, revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para conhecer do recurso e entender tempestivos os Embargos de Declaração.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC
.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral da advogada Barbara Regina Rodrigues Pereira, OAB-RJ 199789, pelo apelante - Companhia de Seguros Aliança do Brasil, bem como do advogado Márcio Rogério Paris, OAB-MT 7526-O, pelo apelado.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS BARBARA REGINA RODRIGUES PEREIRA, OAB-RJ 199789, E MÁRCIO ROGÉRIO PARIS, OAB-MT 7526-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação cível o primeiro interposto por Banco do Brasil S.A. e o segundo por Companhia de Seguros Aliança do Brasil, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Cobrança de Apólice de Seguros no. 1000791-18.2019.8.11.0029, proposta por Espólio de Dirce Zerial Paris.

O magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar proferida, no sentido de condenar as requeridas solidariamente a pagarem a quantia de R$ 244.732,80 (duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), com juros de mora de 1% e correção monetária pelo IPCA, contados da data do falecimento de Dirce Zerial Paris. Por consequência, condenou, solidariamente, as partes requeridas ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 47955016).

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, acolheu a preliminar arguida pela apelada e não conheceu do recurso apresentado pela ré BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Por sua vez, o 1o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, divergiu para conhecer dos embargos de declaração apresentados inicialmente pela apelante, devendo os autos retornar à primeira instância para o seu julgamento, com a devolução posterior do prazo recursal, sendo acompanhado pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Des. Guiomar Teodoro Borges

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

É assim porque, conforme pontuado pelos Exmos. 1o e 2o Vogais, o STJ tem o entendimento de que havendo duplicidade de intimação, por meio do portal eletrônico e por publicação no diário oficial, aquela realizada via portal de intimação deve prevalecer.

Com efeito, dispõe o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando
-se nos autos a sua realização.”

No mesmo sentido, o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006
. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3.
Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015
. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos. 5. Reforma da decisão agravada para se afastar o óbice da intempestividade. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1281774 / AP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0092203-8, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, JULGADO EM 16.03.2020)

In casu
, a sentença foi prolatada em 11.02.2020 e publicada no DJE em 20.02.2020, todavia, as partes foram intimadas por meio do portal eletrônico em 18.02.2020, sendo iniciado o seu prazo recursal no primeiro dia útil após a ciência dos causídicos (em 28.02.2020), consequentemente o prazo iniciou em 02.03.2020.

Dessa forma, os embargos de declaração opostos pela parte ora apelante, em 05.03.2020 foram apresentados de forma tempestiva o que interrompe o prazo para interposição do apelo, assim, a sentença que considerou-os intempestivos deve ser reformada.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia a douta Relatora, mas acompanho a divergência, para conhecer os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos à origem para análise e consequente devolução do prazo recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Banco do Brasil S.A.
e pela
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
, contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito Dr. Conrado Machado Simão, da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Cobrança de Apólice de Seguros no. 1000791-18.2019.8.11.0029, proposta pelo
espólio de Dirce Zerial Paris
, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar proferida, e as condenou solidariamente a pagar a quantia de R$ 244.732,80 (duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), com juros de mora de 1% e correção monetária pelo IPCA, contados da data do falecimento de Dirce Zerial Paris. Por consequência, condenou, solidariamente, as partes requeridas ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 47955016).

Em suma,
o Banco do Brasil
defende sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou tão somente como corretora de seguro, cujo contrato foi celebrado entre a autora e BrasilSeg Companhia de Seguros (Companhia de Seguros Aliança do Brasil), pessoa jurídica devidamente constituída, ou seja, com personalidade jurídica própria.

Além disso, pontua a falta de interesse de agir, uma vez que não houve preenchimento dos requisitos necessários para contemplação do seguro e, no mérito, a ausência de ilícito, eis que a segurada omitiu a doença que lhe acometida no momento da contratação, sendo este o motivo que resgate do prêmio foi negado.

Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Alternativamente, requer a redução da verba honorária (ID 47955024).

Já a requerida
BrasilSeg Companhia de Seguros
insurge-se contra a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau que não conheceu seus embargos de declaração que opôs contra a sentença, sustentado sua tempestividade e, subsidiariamente pelo recebimento do recurso seu recurso de apelação na forma adesiva, consoante artigo 997 do CPC.

Para tanto, alega que a duplicidade de intimação corrobora a tempestividade dos declaratórios e, por fim, o cerceamento do seu direito de defesa, eis que imprescindível a instrução processual para comprovar a má-fé da segurada.

Quanto ao mérito, compartilha da mesma tese de recurso da instituição financeira, qual seja, que a Sra. Dirce Zerial Paris declarou no ato da contratação do seguro, gozar de boas condições de saúde e não ser portadora de nenhuma doença que necessite de acompanhamento médico, quando, na verdade, a segurada tinha plena ciência da doença que a acometia, salientando, ao final, que, se mantido o pagamento da verba securitária que lhe foi imposto, a correção monetária deverá incidir a partir do ajuizamento da ação, enquanto que os juros de mora desde a citação.

Em julgamento, a eminente Relatora, Desa Serly Marcondes Alves,
suscitou de ofício a preliminar de intempestividade da apelação interposta pela requerida BrasilSeg Companhia de Seguros, uma vez que a intempestividade dos embargos de declaração refletiu na interposição do seu apelo, haja vista que a sentença foi disponibilizada no DJE no. 10681, de 19/02/2020 (ID 52283993), publicado em 20/02/2020 (quinta-feira), de sorte que o prazo passou a fluir em 21/02/2020 (sexta-feira), o qual não foi interrompido, e, portanto, findou em
17/03/2020
.

Desse modo, encaminhou voto no sentido de que, como a interposição do recurso ocorreu somente em
22/05/2020
(ID 47955040 - Pág. 1), os requisitos de admissibilidades não foram preenchidos, qual seja, a tempestividade, acarretando, por consequência, o não conhecimento da apelação.

Entretanto, o 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filhos,
ao observar que na hipótese dos autos ocorreu dupla intimação, já que uma foi realizada pelo diário da justiça e a outra por meio eletrônico,
instaurou a divergência a fim de conhecer do Recurso e lhe dar provimento para considerar tempestivos os Embargos de Declaração, devendo os autos retornar à primeira instância para o seu julgamento, com devolução posterior do prazo recursal
, sendo acompanhado pelo 2o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Com a devida vênia, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o voto divergente
, eis que de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Explico.

Os autos revelam que a sentença foi disponibilizada no DJe n. 10681/2020, de 19-2-2020, e publicada em 20-2-2020 (ID n. 52283993), enquanto que a intimação eletrônica ocorreu em 18-2-2020, sendo que o email foi aberto pelo advogado da apelante em 28/02/2020, de modo que deve ser sopesada a tempestividade dos embargos de declaração, frente a duplicidade de intimação da parte.

Como bem aventado pelo nobre 1o Vogal, há divergência de entendimento sobre a prevalência da intimação dúplice até mesmo na 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, eis que, de início, firmou-se que o meio eletrônico supera aquela ocorrida por ocasião da publicação no DJE. São os Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp: 1281774 AP 2018/0092203-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2020; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1430159 RJ 2019/0016277-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019;

Todavia, a mesma Turma posicionou-se no sentido de que, “
Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
. (AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Ocorre que, como bem delineado no judicioso voto divergente, por ora deve imperar o que foi decidido pela Segunda Seção da Corte Superior por ocasião do julgamento do AgInt nos EDv nos EAREsp 1342507/RJ, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, ocorrido em 25/09/2019, que admitiu os embargos de divergência justamente com base nessa divergência, a fim de discutir qual intimação prepondera para fins de início do prazo recursal, sob a égide do CPC/2015.

Eis sua ementa:

“AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEBATE ACERCA DE MATÉRIA PROCESSUAL. PRAZO RECURSAL. TERMO A QUO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO OU INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 315 DO STJ. 1. Havendo o juízo de valor acerca da questão controvertida que pode versar tanto sobre tema de direito material quanto de direito processual, deve ser afastada a Súmula 315 do STJ.
2. A configuração da divergência jurisprudencial é evidente, uma vez que, enquanto o acórdão embargado entendeu que a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, prevalece sobre a intimação eletrônica para fins de contagem do prazo recursal, o aresto paradigma adotou posicionamento diametralmente oposto.
3.
Sem embargo da existência de precedente da Corte Especial no mesmo sentido do acórdão embargado, é certo que, naquela oportunidade, a matéria não foi analisada sob o enfoque do novo CPC, que trouxe mandamentos específicos sobre o tema, quais sejam o art. 272 e o art. 246, § 1o, abrindo-se a oportunidade para que esta Corte Superior pacifique o tema sob o prisma dessa evolução legislativa.
4. Agravo interno provido admitir os embargos de divergência.”
(STJ - AgInt nos EDv nos EAREsp: 1342507 RJ 2018/0205544-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/09/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

Importante registrar que o fundamento para admissão dos embargos de divergência ancorou-se no atual Código de Processo Civil, que trazem nos artigo 272 e 246, §1o, respectivamente, a seguinte inovação:

“
Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico
,
consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
”

“Art. 246. A citação será feita:

(...)

- por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.
”

Da leitura, evidente que a vigente norma processual civil sobrepõe a intimação realizada pela via eletrônica àquela efetivada pelo Diário Oficial, ressalvando que essa tese somente se validará no mundo jurídico quando a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificar o tema em relação a evolução legislativa, quando do julgamento do propalado embargos de divergência.

Até porque, a maioria dos Tribunais Pátrios elege a intimação eletrônica como o início do prazo recursal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRAZO PARA RECORRER - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NO DJE - DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES - PREVALÊNCIA DA COMUNICAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO - RECURSO INTERPOSTO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE.
As intimações via portal eletrônico próprio aos advogados cadastrados prevalecem sobre comunicações feitas pelo Diário de Justiça eletrônico.
O recurso apresentado após o encerramento do prazo legal carece de pressuposto de admissibilidade, não podendo ser conhecido.”
(TJ-MG - AC: 10000204431282001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/07/0020, Data de Publicação: 30/07/2020)

“Agravo interno. Tempestividade recursal.
Duplicidade de publicação. Prevalência da publicação pelo sistema eletrônico. Precedente do STJ. Em caso de duplicidade de intimação, a realizada por meio eletrônico, em portal próprio, prevalecerá sobre a intimação pelo DJe
.”
(TJ-RO - AI: 08001722220208220000 RO 0800172-22.2020.822.0000, Data de Julgamento: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS -
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO - INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO E PELO DJE - DATAS DIFERENTES - CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO - PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - NOVO ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - INFORMATIVOS 601 E 647 - A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ATENDE A SISTEMÁTICA DO NOVO CÓDIGO DE PROCCESSO CIVIL NOS ARTS. 270 E 271 - ART. 5o DA LEI No 11419/06 PREVÊ A DISPENSA DA PUBLICAÇÃO DO ATO PROCESSUAL NO DJE - REFORÇA A TESE DE QUE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DEVE PREVALECER QUANDO REALIZADA OUTRA INTIMAÇÃO PELO DJE.
RECURSO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO”
(TJ-RJ - APL: 04849447620118190001, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 02/03/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-05)

Alias, esta Corte de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO E DANOS – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DANOS EM IMÓVEL APARTAMENTO – REFORMA EM IMÓVEL SUPERIOR – INFILTRAÇÃO E VAZAMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.
De acordo com o entendimento exarado pelo STJ ao reconhecer que havendo duplicidade de intimação, a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no DJE para fins de contagem do prazo recursal.
Alguns pontos merecem atenção para necessidade de dilação probatória, sendo certo que houve pedido de produção de prova por ocasião da contestação, e nem oportunizada as partes a manifestação quanto ao interesse na produção de provas, em especial para o caso, a necessidade de prova pericial. O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa. Ficam prejudicados os demais recursos interpostos em face da nulidade da sentença.”
(TJ-MT - AC: 10366607420178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

Portanto, não há como caminhar em outro sentido se não naquele traçado no voto divergente, qual seja, é mais prudente considerar a data de intimação em que o advogado tomou ciência pelo meio eletrônico,
especialmente porque a empresa/apelante cumpriu o estabelecido no NCPC, ao se cadastrar, desde 2018, para recebimento de intimações por essa via,
garantido assim a boa-fé processual e a segurança jurídica.

Logo, considerando que a ciência da sentença pela via eletrônica ocorreu em 28-2-2020, é certo que são tempestivos os embargos de declaração opostos em 5-3-2020.

Por essa razão, compartilho do entendimento que o processo deve retornar à origem para que o magistrado de primeiro grau analise os declaratórios, com a devolução posterior do prazo recursal.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia a eminente Relatora,
acompanho o 1o Vogal
para conhecer do Recurso de Apelação e dar-lhe provimento.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Senhor Presidente:

Não julguei o mérito.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Sim, apreciamos somente a tempestividade. Os autos retornarão ao Juízo a quo para apreciação dos Embargos de Declaração.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Na questão, acompanho o mérito da divergência, porque somente não conheci do recurso em sede de preliminar. A divergência conheceu e deu provimento ao recurso.

Assim, como sou voto vencido em preliminar, no mérito adiro ao voto da divergência para prover o recurso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

O voto condutor dispõe: “
Pelo exposto,
divirjo
da relatora para conhecer do Recurso e lhe dar provimento para considerar
tempestivos os Embargos de Declaração
, devendo os autos retornar à primeira instância para o seu julgamento, com devolução posterior do prazo recursal
.”

Nesse sentido, conhecemos do recurso e reconhecemos a tempestividade dos Embargos de Declaração para que seja julgado pelo juiz de origem com prosseguimento normal da ação originária e, até se for o caso, interposição de apelação.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

A relatora adere ao voto divergente.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Desembargadora Serly, Vossa Excelência adere ao voto da divergência?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Sim, adiro ao voto da divergência inaugurada pelo 1o vogal, para dar provimento ao recurso.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, UNANIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.